Tribunal: TJMT
Processo: 1001437-40.2020.8.11.0046
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001437-40.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON DA SILVA KIRCH - CPF: 027.448.141-30 (APELANTE), CASTRO LIMA DE SOUZA - CPF: 113.980.512-68 (ADVOGADO), FABIANA TIBURCIO - CPF: 429.600.088-80 (ADVOGADO), W. N. S. D. S. (APELADO), Mirely Baldino (APELADO), Ariadne Ribeiro de Morais (APELADO), SIDNEIA SILVA ALMEIDA - CPF: 040.097.221-26 (ASSISTENTE), Mirely Baldino (ASSISTENTE), Ariadne Ribeiro de Morais (ASSISTENTE), W. N. S. S. (VÍTIMA), EUNICE PANTOJA RODRIGUES - CPF: 809.330.412-68 (ASSISTENTE), LUCIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), Tainara Silva Almeida Alencastre (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001437-40.2020.8.11.0046

APELANTE: ROBSON DA SILVA KIRCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. VALORAÇÃO DO DEPOIMENTO ESPECIAL.

DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DO ACUSADO NO LOCAL DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Robson da Silva Kirch contra sentença da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes, firmes e coerentes que sustentem a condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) definir se a dúvida quanto à presença do réu no local dos fatos impede a condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de confirmação, em juízo, dos fatos narrados pela vítima – que, em depoimento especial, negou ter sofrido abuso e afirmou não conhecer o réu – enfraquece decisivamente a versão acusatória.

O réu negou categoricamente os fatos na fase extrajudicial, apresentando versão coerente e consistente com os demais elementos dos autos.

Remanescendo dúvida razoável quanto à presença do acusado no local e quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O depoimento especial da vítima, colhido sob protocolo técnico e em ambiente protegido, tem prevalência probatória sobre relatos informais obtidos. 2. A negativa de autoria apresentada em juízo, somada à ausência de confirmação dos fatos pela vítima e à dúvida razoável quanto à presença do réu no local dos fatos, impede a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 721.869/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.12.2022.
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001437-40.2020.8.11.0046

APELANTE: ROBSON DA SILVA KIRCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

ROBSON DA SILVA KIRCH, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara 1a Vara da Comarca de Comodoro, que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável, à pena de 8 anos de reclusão, em regime prisional semiaberto – art. 217-A,
caput
, do CP.

A defesa, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença:
a)
por cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem deixou de apreciar pedido formulado na resposta à acusação, consistente na expedição de ofício à empresa Viação Juína Ltda., para obtenção de lista de passageiros do dia 12.1.2020 [linha Campos de Júlio/MT – Cuiabá/MT], com a finalidade de comprovar a veracidade do bilhete de passagem juntado aos autos, o qual indicaria que o apelante teria saído da cidade dias antes dos fatos narrados na denúncia;
b)
por violação ao princípio da identidade física do juiz, pois as audiências de instrução foram presididas por magistrado diverso daquele que proferiu a sentença.

No mérito, pleiteia a absolvição do réu por insuficiência probatória, argumentando que:
1)
a condenação baseou-se exclusivamente em elementos da fase inquisitorial;
2)
a vítima, em depoimento especial, negou conhecer o apelante ou ter sido abusada sexualmente por ele;
3)
a psicóloga do CRAS expressou dúvidas quanto à existência de abuso;
4)
a genitora da vítima apresentou contradições;
5)
o bilhete rodoviário e testemunhas demonstrariam que o acusado já havia deixado a cidade antes do suposto crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001437-40.2020.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares de nulidade da sentença suscitadas pela defesa não serão apreciadas diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no mês de janeiro de 2020, na residência situada na Rua Belo Horizonte, no 364-E, bairro Renascer, em Campos de Júlio/MT, R.S.K., ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a vítima, que contava com cinco anos de idade. Fazem esclarecer as investigações que, na época apontada, o denunciado, aproveitando-se da amizade que tinha com a família da vítima, enquanto brincava com ela sem vigilância, acariciou suas partes íntimas, passando as mãos na vagina da criança, chegando a arranhá-la com sua unha. (...).”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular condenou o réu com base no seguinte conjunto probatório:

“A
materialidade
do fato criminoso descrito na denúncia restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id 33899721, fls. 10/11); Laudo de Exame de Corpo de Delito (id 33899721, fls. 18/19); Mapa Topográfico (id 33899721, fls. 20/21); Termo de Reconhecimento Fotográfico (id 33899721, fls. 23); Relatório do Conselho Tutelar (id 3899721, fls. 28/29); Relatório Psicossocial (id 33899721, fls. 30/31); bem como declarações colhidas em fase inquisitorial e em juízo.

Do mesmo modo, a
autoria
é claramente extraída dos depoimentos colhidos em juízo:

A vítima, quando ouvida por meio de depoimento especial em fase judicial, contava com 08 (oito) anos de idade. Na oportunidade, claramente constrangida e retraída, a infante declarou não conhecer a pessoa do réu. Disse que ninguém nunca tocou em seu corpo ou a machucou. Isto é, a vítima não narrou fatos correspondentes ao crime
.

A
genitora da vítima,
disse

que saía para trabalhar, e quem ficava cuidando de suas filhas era sua sobrinha,
que quando ela chegou e foi dar banho na vítima, ao passar a mão nas partes íntimas da filha, ela reclamou que estava com dor; que ao ser questionada sobre o que havia acontecido, a infante disse que o réu havia passado a mão nas partes íntimas dela e que estava doendo. Que a viu que a genitália da vítima estava avermelhada e com um “cortezinho
”. Que em seguida, foi até a delegacia registrar boletim de ocorrência e levou a vítima para o hospital para fazer alguns exames para saber se não ouve conjunção carnal ou algo a mais. Vejamos:

“a senhora poderia nos contar como ficou sabendo do suposto abuso que o réu teria praticado contra sua filha? Então, foi quando eu cheguei de serviço, né, quem cuidava dos meus filhos era minha sobrinha. E aí eu fui banhar ela como de costume, né, aí quando eu fui passar a mão nas partes de cima dela, veio o bumbum dela, né,
fui passar a mão na parte de cima dela, ela falou assim "ai mãe", aí eu falei assim "o que que foi?" Aí ela disse o Robson ficou passando a mão aqui", aí eu falei assim "mas tá doendo?" Ela falou "tá", aí eu abri e vi que tava vermelho um cortezinho assim, mas foi suposta unha dele, né, de tanto esfregar, aí eu fui e falei "ah não, vamos na delegacia"
. Eu fui pra delegacia, aí me informou pra mim, eu tinha que ir no hospital primeiro, né, aí eu fui no hospital pra ver se tinha penetrado, se tinha machucado, se tinha feito alguma coisa, porque ela falou pra mim, no momento ela tinha falado que tinha passado a só mão o dedo. Aí no hospital a doutora me informou que não tinha machucado ela, só não tinha penetrado, só tava meio inflamado. E qual a relação do réu com a família de vocês? Então, ele era dentro de casa, né, ele era casado com a minha prima, aí eles tinham recém separado, só que mesmo assim ele passava lá, frequentemente, passava lá pra dar um oi e isso, aquilo só, mas ele era casado com a minha prima. Mas ele chegava a dar banho na sua filha ou algo do tipo? Não, nunca aconteceu, não, ele não tinha essa intimidade não, a intimidade dele só era de chegar até na sala nem entrar dentro de casa, ficava conversando lá fora, mas foi quando ele fez isso com ela, pegando ela no colo, né, não tinha ninguém perto, ele pegava ela no colo, foi quando ele pegou ela no colo, assim ela me disse. E a sua filha reportou pra senhora, disse pra senhora, há quanto tempo ele estava cometendo esses abusos? Não, ela tinha cinco anos na época, e ela falou que era aquele dia mesmo. E depois disso, a sua filha teve algum problema, enfim, ficou mais quieta, se sentiu, enfim, teve alguma mudança de comportamento, a sua filha, depois desse episódio? Até hoje eu acho ela mais quieta, né, ela ficou um pouco quieta, ela mudou. E ele tinha um relacionamento muito bom com a sua filha, correto? Não, ele passava lá e brincava, né, com ela. Mas qual foi a última vez que você viu ele antes disso acontecer? Um dia antes, ele passava na minha casa, ficava conversando, era quase todo dia.”

A conselheira tutelar que atendeu o caso,

Mirely Baldino, afirmou que, ao conversar com a vítima, percebeu resistência inicial, mas a criança acabou relatando o ocorrido de forma espontânea:
"Quando perguntei se tinha acontecido algo, ela apenas balançou a cabeça afirmando que sim
.
Depois disse que o tio colocou o dedo e a unha machucou."
A testemunha ressaltou que a criança estava emocionalmente abalada e que houve acompanhamento psicológico posterior. Vejamos:

“A senhora poderia nos contar como se deu esse atendimento? Então a gente estava lá no conselho, aí a polícia civil entrou em contato com a gente informando que na noite anterior, no caso a genitora tinha realizado o boletim de ocorrência, alegando que a filha teria sido abusada. E aí que eles queriam que a gente fosse lá para acompanhar porque a menor seria ouvida. E aí nós fomos até a delegacia civil, a gente acionou também a psicóloga do CRAS, a senhora A.R., para acompanhar também e também para ela tentar conversar com a criança. E aí nós entramos, só que a criança estava bem resistente, era muito pequenininha também, novinha, e não falou nada. E aí depois a psicóloga pediu para tentar conversar com ela sozinha, para ver se conseguia alguma coisa, e nós aguardamos lá fora. E aí, pelo que eu me lembro, a psicóloga saiu, falou que não tinha conseguido muita coisa, só que ela teria falado que gostava muito, parece do tio, e que estava com medo de ele ser preso também. E aí tentei conversar e perguntar, e ela falou as mesmas coisas, que a mãe foi dar banho e que doeu. Aí eu falei "é, o que doeu?" Aí ela falou "ah, porque o tio colocou o dedo e a unha machucou". E aí eu questionei o dia, só que ela não sabia informar o dia, acho que era muito pequena.”

A psicóloga responsável pelo acompanhamento da vítima,

A. R., informou que que foi chamada à delegacia para acompanhar a menor e relatou que, durante o atendimento, a vítima estava dispersa, falando pouco, e comentou de maneira vaga que "o rapaz passou a mão na região íntima". Disse que a menor expressava repetidamente o desejo de não tocar no assunto, comportamento que foi respeitado. A testemunha relatou ter percebido uma atitude incomum da mãe da vítima, que pediu que o assunto não fosse abordado de forma forçada com a criança. Veja-se:

“
A menor, ela chegou a dizer o que o réu teria feito? Não, não falava com precisão, sabe, tipo assim, aconteceu isso, ela falou que passou a mão, mas assim, era algo que ela não conseguia ser exata, ser precisa
. Aqui no relatório consta que ela relatou que colocou o dedo mostrando a região íntima ali do short, isso então ela falou explicitamente, né, não foi? Na parte da região íntima, é isso, na parte, isso.”

A testemunha de defesa, L.C.P.S, cunhada do acusado, relatou que conhecia Robson há aproximadamente 06 (seis) anos. Que Robson chegou em Cuiabá no dia 12 de janeiro de 2020; que antes, ele estava em Campos de Júlio; Que entre os dias 12 de janeiro ao dia 20 de janeiro de 2020, Robson não mais retornou para Campos de Júlio
. Ao ser questionada pelo Promotor de Justiça o porquê se lembrava dessa data com tanta precisão, mesmo após aproximadamente dois anos após os fatos, a testemunha disse “eu me lembro dessas datas pois tenho uma memória muito boa”.

A testemunha de defesa, E.P.R. disse que morou com o acusado por muito tempo, que quando ela perdeu um bebê ele a ajudou em sua recuperação, que ela não conseguia pagar mais aluguel; que o réu a chamou para morar com ele e repartir o aluguel, que quando ele saia levava as filhas dela para passear, e ajudava ela em tudo nos afazeres, que ele sempre foi muito respeitoso com suas filhas.

Em
interrogatório
o acusado negou a prática delitiva, alegando que dificilmente frequentava a casa em que residia a vítima, que só frequentava quando os pais dela estavam no local; que ele é apenas conhecido do pai e da mãe da infante; que não faz ideia do porquê a mãe da vítima ter levado ela à delegacia, que muitas pessoas frequentavam a residência da ofendida, que nunca pegou a criança no colo.

A defesa, por sua vez, alegou negativa de autoria e apresentou bilhete rodoviário como suposta prova de que o réu não se encontrava na cidade na data dos fatos
.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos, uma vez que: o documento apresentado não comprova, de forma inequívoca, a ausência do réu no local dos fatos no período em questão; os relatos das testemunhas são harmônicos e apontam a presença frequente do acusado na residência da vítima, o que fragiliza sua versão defensiva; a negativa do réu, isolada dos demais elementos probatórios, não é suficiente para afastar a robustez das provas produzidas.

Em fase de inquérito policial, a vítima, uma criança de cinco anos na época dos fatos, relatou os acontecimentos durante a escuta especializada com Conselheiras Tutelares e Psicóloga (id. 33899721, fls. 28/31), afirmando que: "O tio colocou o dedo e a unha dele machucou." A menor demonstrou constrangimento ao relatar os fatos e mostrou-se envergonhada e tensa durante a escuta, respondendo com frases curtas e hesitantes. Foi registrado no relatório da psicóloga que a vítima demonstrava muita tensão e tais assuntos lhe trouxeram desconforto.”

Como visto, a genitora da menor, Sidneia Silva Almeida, asseverou que, ao dar banho na filha no dia
20.1.2020
, ouviu queixa de dor na região íntima e, ao indagar, a criança teria referido que o autor seria o réu. Afirmou ter observado vermelhidão e um “cortezinho” na vagina da vítima, razão pela qual buscou a delegacia e conduziu a menor ao hospital.

A Conselheira Tutelar Mirely Baldino narrou que, após resistência inicial, a criança “balançou a cabeça” afirmando que algo ocorrera e, em seguida, teria dito que “o tio colocou o dedo e a unha machucou”.

A psicóloga Ariadne Ribeiro descreveu que, quando atendeu a criança, ela estava dispersa, com fala escassa, sem conseguir precisar os fatos. Registrou que a menor fez referência genérica de que “passou a mão na região íntima”, notando repetido desejo de ela de não abordar o tema.

Em que pesa a peça acusatória ter vindo acompanhada de elementos indiciários da autoria delitiva, é certo que, depois de encerrada a instrução processual, os fatos descritos na denúncia não foram corroborados
pela vítima na etapa judicial
, carecendo a acusação de provas efetivas e estreme de dúvidas para uma condenação.

Sabe-se que, em delitos de natureza sexual, comumente cometidos na clandestinidade, a palavra da ofendida adquire especial relevo, desde que harmônica, coerente e isenta de contradições (Enunciado Criminal no 10 deste Tribunal).

No caso, embora existam relatos iniciais da vítima [com 5 anos de idade] na fase extrajudicial [quando ouvida por terceiros], ao ser inquirida em ambiente apropriado [com 8 anos], mediante depoimento especial e com observância dos protocolos de proteção à criança, a menor
negou qualquer conduta de natureza libidinosa
por parte do réu, inexistindo indícios de coação, induzimento ou receio que pudessem comprometer a espontaneidade de sua manifestação.

A testemunha arrolada pela defesa, Lucia Cristina Pereira dos Santos, afirmou que o réu teria chegado em Cuiabá no dia 12.1.2020, e, desde então, não teria retornado a Campos de Júlio. Ao ser questionada sobre a exatidão da informação, afirmou ter boa memória dos fatos ocorridos naquele período.

A testemunha Eunice Pantoja Rodrigues, também arrolada pela defesa, descreveu o apelante como respeitoso com suas filhas, prestativo nos afazeres e sem condutas impróprias, traçando perfil comportamental favorável.

Por sua vez, o apelante negou os fatos, dizendo que estava residindo em Cuiabá na data da acusação. Disse que raramente frequentava a casa da vítima, que jamais a pegou no colo e que sua presença ocorria apenas quando os responsáveis estavam no local.

É verdade que o exame de corpo de delito realizado em
20.1.2020
apontou a presença de pequena lesão recente nos lábios superiores da genitália da vítima, sem constatação de rompimento himenal.

Não obstante, a defesa apresentou nos autos um bilhete rodoviário no 287198, emitido em nome do apelante, referente à linha Campos de Júlio/MT – Cuiabá/MT, datado de 12.1.2020. Além disso, havia requerido [na resposta à acusação] a expedição de ofício à empresa Viação Juína Ltda., com o objetivo de complementar e confirmar o deslocamento indicado, diligência está não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau.

O bilhete de passagem nominal, aliado ao depoimento da testemunha Lucia Cristina Pereira dos Santos, constitui indício relevante de que o réu deixou a cidade em 12.1.2020 [ou seja, oito dias antes do relato dos fatos].

Tal circunstância gera dúvida razoável quanto à presença do apelante no local na data apontada pela genitora da vítima [ou seja, em 20.1.2020], especialmente diante do fato de que o mandado de prisão preventiva [sobre esses fatos] foi cumprido em seu local de trabalho, situado em Cuiabá.

Observa-se que a própria genitora da vítima, ao registrar o boletim de ocorrência no dia 20.1.2020, afirmou que
“ficou sabendo (...) que ROBSON não se encontrava na cidade, que estava em Cuiabá”
.

Nesse cenário, cabia ao Ministério Público, no exercício de sua função constitucional, requisitar ou pleitear a expedição de ofício à empresa Viação Juína Ltda., com o objetivo de confirmar, de forma oficial, a lista de passageiros e os registros de embarque do dia 12.1.2020 – inclusive em relação ao bilhete apresentado pela defesa –, a fim de apurar se o apelante, de fato, embarcou naquela data.

A falta de diligência adequada para contestar o álibi apresentado pela defesa preserva a dúvida razoável quanto à presença do apelante no local dos fatos em 20.1.2020 – circunstância que, no processo penal, não pode ser interpretada em desfavor do réu.

Outro aspecto relevante é o relato feito pela vítima à psicóloga Ariane Ribeiro, conforme registrado no Relatório Psicossocial, no qual a criança afirmou que o réu teria passado a mão por cima de suas roupas -
“Questionei novamente se foi por fora ou por dentro do short,
ela fala que foi por fora
. E continua calada, apreensiva, não querendo falar mais nada”
.

Tal afirmação destoa dos demais elementos constantes dos autos, inclusive do exame de corpo de delito, uma vez que este laudo apontou uma lesão recente nos lábios superiores da genitália, o que não seria compatível com o simples toque superficial por cima da roupa.

Nesse contexto, após detida análise do conjunto probatório, concluo que não há nos autos prova judicializada firme e suficiente a demonstrar que o apelante tenha praticado o crime descrito na denúncia.

Diante dessa dúvida relevante, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, o que conduz à sua absolvição quanto à imputação do crime de estupro de vulnerável.

Em reforço, trago o seguinte aresto do STJ:

“Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia. [...].”
(STJ, HC n. 721.869/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9/12/2022).

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO
para absolver o réu ROBSON DA SILVA KIRCH da imputação do crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em dissonância do parecer ministerial.

É voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025